Tribunal: TJES
Processo: 0000781-54.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000781-54.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSVALDO KUTZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. SIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo ao crime de ameaça, praticado no âmbito doméstico ou familiar.

2.
No crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação. Precedentes.

3.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória.

4.
O valor fixado para a espécie de pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação pecuniária, deve levar em consideração dois principais fatores: a capacidade financeira do réu e a proporção com a pena privativa de liberdade aplicada.

5.
Assim, se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, havendo indicativos da limitada capacidade financeira do réu para arcar com o valor arbitrado na sentença, notadamente por estar assistido pela Defensoria Pública, além de outros fatores de índole pessoal – baixa escolaridade e residente da zona rural - deve ser reduzido o valor para o mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSVALDO KUTZ
, em face da r. sentença de fls. 82/84, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

A denúncia, às fls. 02/02-v, narra que no dia 01 de junho de 2020, o denunciado, por meio de palavras, ameaçou de maneira implícita a vítima Djeslânia Aparecida Buss.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima se relacionaram pelo período aproximado de 07 (sete) anos, sendo que, desde o início o re1acimento é conturbado, pois o denunciado, por vezes, adotava comportamento como se solteiro fosse, destratando a vítima na condição de sua companheira.

Nesse contexto, saturada do comportamento do ora apelante, a vítima optou por terminar o relacionamento, tendo o denunciado, num primeiro momento, aceitado a decisão. Contudo, no dia em questão, o denunciado se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que pediu para reatar o relacionamento, porém, diante da negativa da vítima, saiu do local.

Todavia, passado algum tempo, Osvaldo encaminhou um áudio para a ofendida, via WhatsApp, no qual afirmou que caso a vítima não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, além de pedir para que a vítima rezasse pedindo a Deus que tirasse “os pensamentos ruins que estavam em sua cabeça”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, a ser revertida em favor da vítima, no valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes a época dos fatos, corrigidos monetariamente quando do pagamento.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, sob o fundamento de que “a única prova contrária ao apelante seria o depoimento isolado da possível vítima”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 42443206, de fls. 07/08, além da mídia de fl. 41.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir do depoimento da vítima, sendo incontestável, portanto, a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“A vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que, no dia narrado pelo órgão ministerial, o acusado dirigiu-se até a sua residência com o intuito de reatar o relacionamento. No entanto, diante da resposta negativa obtida, Osvaldo Kutz afirmou que mataria sua ex-companheira, que se a visse com outra pessoa a mataria e depois cometeria o suicídio, além de lhe direcionar ofensas (mídia de fls. 72).

Emocionada, Djeslânia Aparecida Buss confirmou o conteúdo de suas declarações prestadas perante a polícia judiciária, de onde destaco a transcrição do áudio encaminhado pelo acusado, via aplicativo de mensagens (fls. 30-verso):

(...) Você tomou a sua decisão, eu também tomei a minha decisão, é o seguinte JEJÊ, a partir de hoje eu sou seu inimigo JEJÊ, reza! Reza muito, JEJÊ. Reza pra Deus tirar esses maus pensamentos da minha cabeça, e reza pra Ele mudar seus pensamentos e você voltar pra mim, JEJÊ. Se você não voltar pra mim, se você não ficar comigo, JEJÊ, você não vai ficar com ninguém. E você pode ter certeza disso, se eu for eu vou te levar junto, isso aí não é uma ameaça, é uma promessa, que eu estou fazendo aqui nessa casa, em cima desse sofá. Se você voltar pra mim, eu vou fazer tudo diferente, vou te fazer muito feliz, você não vai se arrepender não se você me der outra chance. Só que se você não me der outra chance, JÊ, se você não voltar pra mim, se você não me der outra chance, JÊ, você pode ter certeza de uma coisa, se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém, escreve isso aí. Eu vou sumir de sua vida agora, e quando você estiver mais feliz, quando você estiver feliz, eu vou estar lá, você pode ter certeza disso, né, eu só queria ter tido uma chance de fazer tudo diferente, só que você me despertou esse ódio dentro de mim de novo, né, então essa é minha última mensagem que eu tô mandando pra você. Faz o seguinte, denuncia, leva isso pra Polícia, que aí você vai ver um cara mais doido ainda, eu já tenho problema na minha cabeça, aí eu vou ficar mais doido ainda, certo? Fechou? Reza muito, JÊ, reza. Reza pra Deus mudar seus pensamentos e você voltar pra mim. E reza pra Ele tirar esses maus pensamentos da minha cabeça, certo? Valeu então; (...)."

Nesse contexto, muito embora o recorrente negue a prática delitiva, a palavra da vítima em juízo se manteve coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, inclusive a partir da transcrição do áudio encaminhado pelo acusado, revelando-se hábil a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese, na medida em que o ofensor afirmou que “se você não voltar pra mim, se você não ficar comigo, JEJÊ, você não vai ficar com ninguém. E você pode ter certeza disso, se eu for eu vou te levar junto, isso aí não é uma ameaça, é uma promessa”.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...). 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Noutro giro, pugnou a defesa pela diminuição da prestação pecuniária fixada na sentença, no importe de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, eis que “conforme qualificação do réu à fl. 70, o mesmo trabalha como pedreiro e estudou somente até a 5ª série”, razão pela qual sugeriu tal redução para o patamar de “50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional”.

Entendo que parcial razão assiste ao apelante.

De fato, conforme consta no auto de interrogatório, colacionado à fl. 70, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, exerce a profissão de pedreiro, estudou apenas até o ensino fundamental, além de residir no distrito de Santa Luzia, na zona rural do município de Santa Maria de Jetibá.

Sendo assim, a despeito do caráter preventivo e retributivo da prestação pecuniária, entendida como uma das espécies de penas restritivas de direitos, é inegável que o valor de 5 (cinco) salários-mínimos arbitrados na sentença não se mostra razoável e proporcional à vida profissional e pessoal do recorrente, merecendo sofrer uma redução em tal patamar.

E não é só. A pena corpórea foi fixada no mínimo legal do preceito secundário do crime de ameaça, qual seja, 01 (um) mês de detenção, razão pela qual, também sob este aspecto, a redução no
quantum
é a medida que se impõe, para o fim de manter simetria com a capacidade financeira do réu e, principalmente, com a pena privativa de liberdade imposta na sentença, conforme dispõe o § 1º, do artigo 45, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
Ao estabelecer a pena de prestação pecuniária substitutiva à corporal, deve o Estado-Juiz, além de se atentar às balizas do art. 45, § 1º, do Código Penal, guardar simetria e proporcionalidade com a privativa de liberdade, motivo pelo qual, se a reprimenda corpórea não superou o mínimo legal, afigura-se inevitável a redução da multa alternativa para 01 salário-mínimo, mesmo porque não se indicaram elementos concretos para apenar em quantum mais gravoso
. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser dosada em simetria com a privativa de liberdade fixada, de sorte que, ficando a reprimenda corpórea no mínimo legal, a pena acessória não pode ser elevada, a revelar necessária retificação a fim de ser dosada proporcionalmente, consoante intervalo estabelecido no art. 293 do CTB. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJMS; ACr 0000985-98.2015.8.12.0012; Ivinhema; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 15/05/2023; Pág. 129)

Assim sendo, por tudo que foi dito e ante a ausência de elementos concretos para apenar em
quantum
mais gravoso, reduzo a pena restritiva de direitos fixada na sentença, consubstanciada na prestação pecuniária a ser paga pelo apelante em favor da vítima, para o patamar de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária a ser paga pelo apelante em favor da vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.